Tribunal: TJES
Processo: 5000086-27.2023.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-27.2023.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTIANE RIOS PIMENTEL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 1.085 DO STJ COMO ÓBICE AO CONTROLE JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência prolatada em demanda que objetiva a readequação e a limitação de descontos referentes a parcelas de empréstimos (consignados e débitos em conta-corrente) ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos de servidora pública municipal, com amparo nas diretrizes da Lei do Superendividamento, sob o argumento de que as retenções atingem 66% da verba de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça impede a aplicação da Lei do Superendividamento para a limitação judicial de descontos bancários em conta-corrente; e (ii) determinar se a retenção bancária equivalente a 66% dos rendimentos líquidos da pessoa consumidora ofende o mínimo existencial e legitima a intervenção do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, a qual afasta a aplicação por analogia da Lei nº 10.820/2003 aos empréstimos com débito em conta-corrente, não obsta a aplicação imperativa da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso concreto.

4. O marco regulatório do superendividamento insere no Código de Defesa do Consumidor a garantia do crédito responsável e veda expressamente o comprometimento do mínimo existencial.

5. A retenção de 66% dos rendimentos líquidos da pessoa consumidora configura ofensa direta ao princípio da dignidade da pessoa humana e esvazia a finalidade protetiva da norma, voltada à preservação da subsistência básica.

6. A impossibilidade material de pagamento da totalidade de dívidas de consumo derivadas de mútuos bancários comuns atrai a incidência do microssistema protetivo, o que legitima o controle judicial sobre retenções abusivas para equilibrar a relação contratual.

7. O recebimento de transferências esporádicas via PIX oriundas de pessoas físicas não caracteriza remuneração fixa, contínua ou estabilidade financeira, inexistindo prova por parte da instituição bancária acerca de renda extraordinária perene que suporte o ônus excessivo dos descontos.

8. A limitação judicial dos descontos visa compatibilizar o direito de crédito com a dignidade da pessoa devedora, em observância à função social do contrato e à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não impede a limitação judicial dos descontos em conta-corrente quando demonstrada situação de superendividamento que ameace o mínimo existencial da pessoa consumidora.

2. A retenção bancária de parcelas de empréstimos que consome 66% dos rendimentos líquidos da pessoa devedora autoriza a intervenção judicial, com fulcro na Lei nº 14.181/2021, para limitar a totalidade dos descontos ao patamar de 30% da verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 1º da Constituição Federal; inciso X do art. 7º da Constituição Federal; inciso XII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor; § 1º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor; art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor; Lei nº 14.181/2021; § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003; art. 3º do Decreto nº 11.150/2022; art. 186 do Código Civil; art. 300 do Código de Processo Civil; art. 537 do Código de Processo Civil; § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; STJ, REsp 1.863.973/SP; STJ, Súmula nº 362; TJPE, Súmula nº 160; TJPE, Apelação Cível 0029940-80.2017.8.17.2001; TJPE, Apelação Cível 0000118-38.2023.8.17.3520; TJDFT, Acórdão 1758994; TJGO, AI 5368592-16.2024.8.09.0051; TJSP, AI 2145091-53.2024.8.26.0000; TJMT, AI 1023475-14.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1029885-88.2025.8.11.0000; TJMG, Embargos de Declaração 0107584-59.2015.8.13.0521.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, conhecer do recurso interposto por CHRISTIANE RIOS PIMENTEL e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000086-27.2023.8.08.0018

APELANTE:
CHRISTIANE RIOS PIMENTEL

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Verifico que o Em. Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, negou provimento ao recurso interposto pela apelante, a fim de manter a sentença que julgou improcedente o pedido inaugural, o qual objetivava a readequação das parcelas por aplicação da Lei do Superendividamento.

Entretanto, do compulsar dos autos, cheguei, respeitosamente, a entendimento diverso, à luz das diretrizes protetivas inseridas no ordenamento jurídico pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

A controvérsia central reside na legalidade da retenção de parcelas de empréstimos diretamente na conta-corrente da apelante que, somadas ao empréstimo consignado, atingem o montante de R$ 3.184,57 (três mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), o que, em cotejo com a apontada remuneração líquida da servidora pública municipal de R$ 4.818,60 (quatro mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos), consomem, inegavelmente, 66% de sua verba de natureza alimentar.

Verifico que o eminente Desembargador Relator ampara a manutenção da improcedência dos pedidos no Tema Repetitivo nº 1.085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

De fato, a referida tese estabelece que não se aplica, por mera analogia, a limitação matemática prevista na Lei nº 10.820/2003 aos empréstimos com débito em conta-corrente, contudo, a incidência do Tema 1.085 da Corte Superior não afasta a aplicação imperativa da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) ao caso concreto.

Isso porque a decisão do Colendo STJ partiu da premissa de que o empréstimo consignado e o débito em conta possuem naturezas e garantias diversas, presumindo que, na conta-corrente, o consumidor ostentaria livre acesso e disposição sobre o numerário ali depositado.

Ocorre que o fato de o limite da Lei nº 10.820/2003 não se aplicar aos débitos em conta não leva ao irrestrito entendimento de que para este tipo de contratação não existam limites ou que seja vedado o controle judicial sobre o percentual de descontos que impactam diretamente o acesso ao salário da pessoa consumidora.

A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para prever expressamente a garantia do crédito responsável e a vedação ao comprometimento do mínimo existencial (arts. 6º, XII, e 54-A, § 1º, do CDC), assim, a retenção de 66% dos rendimentos líquidos da apelante é permitir, com a devida vênia, uma ofensa direta ao princípio da dignidade da pessoa humana, esvaziando a finalidade da norma protetiva, que visa garantir a subsistência básica do devedor. Sobre a questão, o entendimento da jurisprudência pátria:

[...] 3. Embora o Tema 1.085/STJ considere lícitos os descontos em conta corrente, sua aplicação deve ser harmonizada com as normas de proteção ao consumidor, notadamente a Lei nº 14 .181/2021 (Lei do Superendividamento), que impõe o dever de preservação do mínimo existencial e o crédito responsável. 4.A limitação judicial dos descontos não representa afronta aos contratos, mas uma reorganização do adimplemento para compatibilizar o direito do credor com a dignidade do devedor, em observância à função social do contrato e à boa-fé objetiva. 5 .A retenção de valores que comprometem a integralidade da verba alimentar do consumidor configura conduta abusiva que ultrapassa o mero dissabor, violando a dignidade do correntista e gerando o dever de indenizar por dano moral, nos termos do art. 186 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 .Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido e recurso de Arnaldo Elton Aquino de Sá provido para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, com a inversão do ônus da sucumbência. Tese de julgamento: "1. A tese firmada no Tema 1 .085/STJ não impede a limitação judicial dos descontos em conta corrente a 30% dos rendimentos do devedor quando, no caso concreto, ficar demonstrada situação de superendividamento que ameace o seu mínimo existencial, em aplicação da Lei nº 14.181/2021. 2. A retenção abusiva de parcela substancial da remuneração do consumidor para pagamento de débitos bancários, por violar a dignidade da pessoa humana, configura dano moral passível de indenização ." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021 ( Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, XII, e 54-A); Código Civil, art. 186; CPC, art . 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; Súmulas n. 362/STJ e 160/TJPE; TJPE, Apelação Cível 0029940-80 .2017.8.17.2001; TJDFT, Acórdão 1758994, 07396200820208070001 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 0000118-38.2023.8 .17.3520, ACORDAM os Desembargadores que integram a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos para negar provimento à apelação do Banco Bradesco S/A e dar provimento à apelação de Arnaldo Elton Aquino de Sá, na conformidade do relatório, dos votos proferidos e das notas taquigráficas. Recife/PE, na data da assinatura digital. Des . Humberto Vasconcelos Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00001183820238173520, Relator.: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 10/11/2025, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC))

[...] 1.
É cabível a aplicação da Lei nº 14.181/2021 aos contratos bancários, inclusive com autorização de débito em conta corrente, desde que demonstrada situação de superendividamento. 2 . A limitação judicial dos descontos a 30% da renda líquida visa resguardar o mínimo existencial e não se confunde com os descontos regidos pela Lei nº 10.820/2003.
3. O Tema 1085 do STJ não se aplica a demandas fundadas na Lei do Superendividamento . 4. A fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer possui natureza coercitiva e se mostra legítima quando proporcional e razoável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 7º, X; CDC, arts . 54-A, 104-A, 104-B; CPC, arts. 300, 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp 1.863 .973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09 .06.2021; TJGO, AI 5368592-16.2024.8 .09.0051; TJSP, AI 2145091-53.2024.8 .26.0000; TJMT, AI 1023475-14.2025.8 .11.0000. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298858820258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

[...] 5 .
O estado de superendividamento da embargante não afasta a aplicação do Tema 1.085 do STJ, sendo o procedimento adequado para tal questão aquele previsto na Lei 14.181/2021, que prevê equacionamento financeiro e plano de pagamento junto a todos os credores.
[...] (TJ-MG - Embargos de Declaração: 01075845920158130521 Ponte Nova, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 09/04/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2025)

Imperioso destacar que a Lei do Superendividamento tutela expressamente a impossibilidade de pagamento da totalidade de "dívidas de consumo", pressuposto fático cabalmente comprovado nos autos, dadas as operações de "Prestação Crédito ao Consumidor" firmadas junto à instituição bancária para fomento financeiro pessoal.

As dívidas discutidas, portanto, atraem o microssistema protetivo do superendividamento, legitimando controle judicial sobre retenções que impeçam o mínimo existencial.

Ademais, no que tange à capacidade financeira da apelante, não restou comprovado de forma inequívoca que esta aufira outros valores regulares capazes de suportar o ônus imposto pelo banco.

Nota-se que a sentença originária e o voto condutor apontaram a existência de renda extra baseando-se em transferências esporádicas via PIX identificadas nos extratos bancários da apelante, todavia, tratando-se de recebimentos pulverizados e oriundos de pessoas físicas, notadamente de seu genitor, tais influxos não configuram, por si sós, remuneração fixa, contínua ou estabilidade financeira.

O fato é que a apelante demonstrou sua condição de servidora pública municipal, apontando esta como sua única fonte de renda, de forma que incumbia ao banco apelado o ônus probatório de desconstituir tal afirmação, comprovando a existência de ganho extraordinário e perene que extrapolasse os vencimentos da servidora, encargo do qual a instituição financeira não se desincumbiu a contento no decorrer da instrução.

Assim como não se pode presumir a má-fé nas relações contratuais, tampouco é possível conjecturar a existência de eventual mau uso do instituto de superendividamento com base em indícios de movimentações bancárias atípicas e não habituais.

Portanto, imperiosa se faz a intervenção do Poder Judiciário para equilibrar a relação contratual, adequando os descontos à capacidade de solvência da consumidora.

Por tais fundamentos, pedindo novamente vênia ao Em. Relator, Des. Aldary Nunes Junior,
divirjo
de seu entendimento para CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença impugnada para julgar procedentes os pedidos inaugurais, a fim de que o ora apelado BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO limite totalidade dos descontos (somados empréstimos consignados e débitos em conta-corrente relativos a mútuos) ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da apelante, restabelecendo tutela de urgência outrora deferida, a fim de salvaguardar seu mínimo existencial.

Caso prevaleça o presente voto, inverto ônus sucumbenciais, condenando a instituição apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Des.ª
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
, a fim de DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar
a r. sentença impugnada para julgar procedentes os pedidos inaugurais, a fim de que o ora apelado BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO limite totalidade dos descontos (somados empréstimos consignados e débitos em conta-corrente relativos a mútuos) ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da apelante, restabelecendo tutela de urgência outrora deferida, a fim de salvaguardar seu mínimo existencial.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Com a devida vênia ao voto de relatoria, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000086-27.2023.8.08.0018

APELANTE:
CHRISTIANE RIOS PIMENTEL

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE GUAÇUÍ - DRA. GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ MATOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A controvérsia diz respeito à legalidade da manutenção de descontos bancários em conta-corrente que, somados ao empréstimo consignado, supostamente comprometem 66% dos rendimentos líquidos da apelante, servidora pública municipal. Discute-se, especificamente, a aplicabilidade da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) para limitar tais retenções a 30% da renda, bem como a observância da Tese Repetitiva nº 1.085 do STJ e a preservação do mínimo existencial.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A apelante é isenta de preparo por ser beneficiária da justiça gratuita.

No mérito, a insurgência não merece prosperar.

Primeiramente, no que tange à limitação dos descontos, é imperioso destacar a distinção entre o empréstimo consignado em folha de pagamento e o débito em conta-corrente destinado a solver obrigações de mútuo bancário comum. Enquanto o primeiro possui regramento específico que limita a margem consignável para proteção do salário, o segundo deriva da autonomia da vontade e de autorização contratual expressa no âmbito da conta-corrente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.085, fixou a seguinte tese, que deve ser integralmente transcrita:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

No caso sub examine, restou comprovado que a apelante firmou Cédulas de Crédito Bancário autorizando expressamente o débito em conta para o pagamento das parcelas. Assim, não há amparo legal para a pretensão de estender a limitação de 30% ou 35% aos descontos realizados na conta-corrente, sob pena de violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Quanto à alegação de superendividamento, a Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, instituiu um rito próprio para a repactuação de dívidas. O artigo 104-A do CDC dispõe:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas."

Como bem observado na sentença e reforçado nas contrarrazões, a apelante não utilizou adequadamente o procedimento de repactuação global. A demanda foi ajuizada com o fito de limitar descontos específicos de apenas um credor, utilizando a teoria do superendividamento como causa de pedir genérica, sem a apresentação oportuna de um plano de pagamento que abrangesse a totalidade de seus passivos e preservasse o mínimo existencial conforme os parâmetros regulamentares.

Sobre o mínimo existencial, o Decreto nº 11.150/2022, em seu artigo 3º, estabeleceu parâmetros objetivos para sua aferição:

"Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto."

Embora a apelante receba vencimento líquido de R$ 4.818,60, a análise exauriente dos autos revela que o valor remanescente após os descontos ainda supera consideravelmente o patamar do mínimo existencial definido pela norma. Além disso, os extratos bancários de ID 23360875 indicam a entrada de valores vultosos (R$ 6.000,00 via PIX), o que enfraquece a tese de "impossibilidade manifesta" de subsistência. A mera alegação de que tais valores são empréstimos familiares ou diárias, sem prova documental robusta, não basta para desconstituir os indícios de capacidade financeira extra.

Dessa forma, inexistindo prova de vício de consentimento nas contratações ou de violação concreta ao mínimo existencial, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Ante ao exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.